Tribunal: TJPA
Processo: 0040811-88.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0040811-88.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARLUCY SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0040811-8.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSÉ MERCÊS ROCHA

APELADA: MARLUCY SILVA DA SILVA

ADVOGADO: BRUNO MOTA VASCONCELOS
– OAB/PA 9.166

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA ILÍQUIDA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 20 §4º DO CPC DE 1973. REEXAME NECESSÁRIO. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICABILIDADE DO TEMA 551. RE 5090 IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 731 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de reexame necessário por ser sentença ilíquida;

II-

Súmula 490, STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
;

III-
Afastada a tese de prescrição bienal por se tratar de matéria já superada sendo inaplicável;
Deve-se adotar a tese de prescrição trintenária ou quinquenal, de acordo com o julgado
ARE 709.212/DF (TEMA 608) do STF, perante o qual decidiu que cabe
efeito prospectivos aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, devendo-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral. Preliminar de apelação rejeitada

VI-
Sobre o tema, esclareceu o Colendo STJ no julgado do RE
1.841.538 a seguinte tese:
“(a) à
ação
ajuizada
até
13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.2012/DF,
aplica-se a prescrição trintenária
; (b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014
aplica-se
, de imediato,
a prescrição quinquenal
; e (c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF),
ou seja
, contrato de trabalho celebrado
até
13.11.2014,
mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se “o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”
;

VII
-
In casu
o que se tem é a prescrição trintenária, com fundamento na alínea “a” do RE n.º

1.841.538.

Preliminar rejeitada.

VIII-
Estabeleceu o STJ que o marco temporal para a aplicação dos honorários advocatícios é a data da decisão, motivo pelo qual,
in casu
, se aplicará o código de 1973;

IX-
Deve-se utilizar com parâmetro a inteligência do artigo 20, §4º, do CPC de 1973, o qual define que nas
causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, nas que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, estes
são estipulados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz
, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa;

X-
Aplicabilidade do tema 551 do STF, que julgou a possibilidade de se ampliar os direitos trabalhistas dos servidores temporários com contratos declarados nulo;

XI-
Impossibilidade do reconhecimento de prova documental da Fazenda Pública baseada em ficha salarial, por se tratar de documentação unilateral sem assinatura da outra parte;

XII-
Direito ao 13º (décimo terceiro) salário, e férias acrescidas do 1/3 constitucional;

XIII-
Inexiste posicionamento definitivo do STF acerca da ADI 5090, logo, não existe obstáculo que impeça o regular processamento da ação;

XIV-
Deve-se aplicar a título de correção monetária o estabelecido no Tema 731 do STJ, vez que a Egrégia Corte fundamentou a tese de que o TR é o índice estabelecido por Lei, estando o Poder Judiciário vinculado a sua adoção;

XV-
Recurso conhecido e improvido,
mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito da apelada em receber os valores referentes aos depósitos do FGTS de todo o período laborado, nos termos da fundamentação;

XVI-
Em reexame necessário modifica-se a Sentença
a quo
apenas para que seja conhecido e provido o direito da apelada em perceber o 13º salário mais férias acrescidas do 1/3 constitucional, assim como se estabeleça o Tema 731 do STJ, como o adequado para o cálculo da correção monetária, por outro lado os juros de mora devem ser calculados com base no tema 905 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 2363511) interposto pelo ESTADO DO PARÁ
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém (ID 2363507), nos autos da Ação de Cobrança (ID 2363493), que julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenado o réu ao pagamento dos depósitos do FGTS a que a parte autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela, julgando IMPROCEDENTES os demais pedidos, por ausência de amparo legal, tudo nos termos da fundamentação, extinguindo o feito com resolução do mérito.

No mais, tendo em vista que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita e diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea “g”, da Lei nº 5.738/1993, deixo de condenar o Estado em despesas de sucumbência.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC”.

A ora apelada ajuizou ação após fim do contrato de trabalho que mantinha com o Estado do Pará, o qual se estendeu de 02/03/1992 à 30/04/2009.

Alega que durante todo o período laborado não teve seus direitos trabalhistas respeitados. Por isso, pediu o pagamento das verbas referentes ao FGTS de todo o período laborado mais outras verbas trabalhistas, além da reintegração e danos morais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, conforme demonstrado alhures.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ

interpôs recurso de apelação (ID 2363511), aduzindo que deve ser reformada a sentença
a quo
, de modo a se declarar a prescrição bienal e quinquenal do direito da autora, além da modificação dos juros de mora e correção monetária arbitrados na sentença, bem como a impossibilidade de aplicação dos honorários e custas
.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar o Representante Ministerial se absteve (ID 2527799)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Será aplicado o novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

É sobremodo importante assinalar, que recebo o presente recurso de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, conforme redação dada pela Súmula 490 do STJ, vejamos:

Súmula 490: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
. (Grifo nosso)

MÉRITO

PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL

Precipuamente, deve-se esclarecer que não se enquadra o caso em hipótese de prescrição bienal, alegada pelo apelante neste recurso.

Desse modo, devemos analisar primeiro o que definiu o Pretório Excelso no ARE 709.212/DF (TEMA 608), que modulou os efeitos,
atribuindo caráter prospectivo à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Além disso, devemos observar o que esclareceu o Colendo STJ no recurso especial nº 1.841.538 (Rel. Ministra Regina Helena Costa), do qual extraio o seguinte excerto:

“(a) à
ação
ajuizada
até
13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.2012/DF,
aplica-se a prescrição trintenária
;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014
aplica-se
, de imediato,
a prescrição quinquenal
; e

(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF),
ou seja
, contrato de trabalho celebrado
até
13.11.2014,
mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se “o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Assim, compulsando os autos, verifico que existiu vínculo temporário entre 02/03/1992 à 30/04/2009, ajuizando-se a ação em 23/08/2012.

Dessarte, a prescrição que deve ser adotada
in casu
é a prescrição trintenária, conforme bem define a alínea “a”, da decisão nº 1.841.538, do STJ.

Inobstante a isso, verifica-se que o
decisum
de piso aplicou a prescrição trintenária, reconhecendo o direito de a autora receber as parcelas do FGTS de todo o período laborado.

Logo, não há motivo para que se reforme a decisão, uma vez que a prescrição trintenária foi corretamente aplicada.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

É necessário grifar que se adotará o Código de Processo Civil de 1973, visto que os honorários advocatícios foram fixados em sentença prolatada sob a égide do Código anterior.

No presente feito, o embargante
assevera que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados no percentual mínimo de 10% e máximo de 20%, conforme determina o art. 85 § 2º e § 3º do CPC, e não no importe de R$ 600,00 como ficou estabelecido na decisão de piso.

Com a vigência no novo Código de Processo Civil, tendo em vista as importantes inovações relativas aos honorários advocatícios, surgiu a discussão se as novas regras seriam aplicadas também aos processos iniciados sob a égide do CPC/73, que ainda estavam em andamento. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
deliberou que o marco temporal para a fixação da norma incidente no tocante aos honorários sucumbenciais é a data da sentença. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI VIGENTE À DATA DA SENTENÇA. CPC/1973. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73.
IRRISORIEDADE DA VERBA. MAJORAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução que foram acolhidos pelo Tribunal de origem.

2. A Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência. Assim, considerando que, no particular, a sentença foi prolatada no ano de 2014, a fixação dos honorários advocatícios se sujeita às normas do CPC/73.

3. Segundo o entendimento firmado pelo STJ à luz do CPC/73, nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios são fixados mediante apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC/73), não estando o julgador adstrito aos limites percentuais estabelecidos no § 3º do art 20 do CPC/73, na hipótese de utilizar o valor da causa como critério para a fixação da verba. Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp 1708413/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NOVAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. I
NCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)

IV - No tocante à legislação aplicável para a fixação da verba honorária sucumbencial, esta Corte Superior considera que "o marco temporal para a aplicação do regramento jurídico acerca dos ônus sucumbenciais previstos no código de Processo civil de 2015 é a data da prolação da sentença (....).

Proferida a decisão sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a referida norma processual deve ser aplicada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais" (REsp n. 1.765.555/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/5/2019).

V – A sentença foi proferida em 26/11/2015, sendo de rigor a aplicação do Código de Processo Civil de 1973 para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, as novas disposições do Código de Processo Civil de 2015 acerca da verba honorária não podem ser observadas na hipótese em tela.

(...)

(AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Diante do exposto, prevalece a fixação dos honorários de acordo
com o contido no artigo 20, §4° do CPC/73, ou seja, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, nas que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, estes são estipulados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
in verbis:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a)

o grau de zelo do profissional;

b)

o lugar de prestação do serviço;

c)

a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que
não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Ou seja, na situação exposta, é possível a fixação da verba honorária de acordo com a apreciação equitativa do juiz, que somente passou a ser exceção no código de 2015, de modo que mantenho o valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais).

REEXAME NECESSÁRIO

13º e FÉRIAS REMUNERADAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL

Em matéria de reexame necessário, verifiquei que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não deferiu o pedido relativo ao 13º salário, mais férias acrescidas do 1/3 constitucional.

Até pouco tempo os saldos relativos ao 13º salário e férias não eram passíveis de cobrança, segundo o RE 596478-7/RR.

Contudo o Pretório Excelso, ao analisar o Tema 551 de repercussão geral RE 1.066.677 – que trata da possibilidade de extensão dos direitos trabalhistas aos funcionários contratados em regime temporário previsto no art. 39, § 3º da CF – fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Desse modo, como já mencionado alhures a recorrida fora contratada pela Administração Pública para prestar serviço de natureza temporária, ocorre que o contrato foi renovado diversas vezes, se prolongando no tempo.

Dessarte, este fato gerou a completa nulidade do contrato de trabalho, pois desrespeitou o art. 37, II da CF. Portanto, a situação da apelada é perfeitamente amparada pela tese firmada pelo Pretório Excelso, qual seja, “
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Assim, o profissional que se enquadra na situação mencionada faz jus ao recebimento não só do FGTS, mas também ao 13º salário, bem como às férias remuneradas acrescidas do 1/3 constitucional.

Contudo, deve-se atentar para o fato de que o Estado do Pará acostou nos autos diversas fichas financeiras, na tentativa de comprovar o pagamento das parcelas. Todavia, entendo que a ficha financeira sem a assinatura do empregado não comprova o pagamento dos valores, uma vez que se trata de documento unilateral. Assim, é o entendimento deste Egrégio Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO.
SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS
. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. REJEITADA.
DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DO RECORRIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (...) 2
. O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.
Contudo, o documento citado pelo Apelante, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos. 4. Recurso conhecido e desprovido à

unanimidade.
(3895728, 3895728, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07)

Desse modo, como não foi comprovado o pagamento das parcelas requeridas, a apelada faz jus ao recebimento dos valores relativos ao 13º salário acrescido do 1/3 constitucional, observando-se a prescrição quinquenal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

Devo esclarecer, que apesar de a matéria ser suscitada pelo apelante no mérito, julgo ela em reexame necessário.

Não obstante a isso, é importante pronunciar que inexiste posicionamento definitivo do Pretório Excelso acerca da ADI 5090. Assim sendo, não há motivo impeditivo para a continuidade do processo. Porquanto, enquanto a controvérsia não for solucionada em definitivo pelo STF, torna-se correto fixar a correção dos valores com base no Tema 731 do STJ.

Assim vem entendendo esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO
. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO. 1-
Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso. 2- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas.
3-Recurso conhecido, e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da rela

(5018727, 5018727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF
. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos. 2
. A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS.
3
. Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito.
4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

(5035475, 5035475, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30)

Além disso, é essa a orientação dada pelo Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A FGTS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. CABIMENTO DO PUIL.

EXEGESE DO ART. 18, CAPUT, DA LEI N. 12.153/2009. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 18, caput, da Lei n. 12.153/2009, não se presta o pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL) para superar divergência jurisprudencial em torno de questões de direito processual, mas apenas de direito material.
2. No caso em exame, condenado a pagar valores relativos a FGTS, busca o Estado recorrente o reconhecimento de que a atualização monetária do débito ocorra mediante a aplicação da TR, como decidido no TEMA 731 dos repetitivos do STJ
(REsp 1.614.874, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 15/05/2018), e não como decidido pela Turma Recursal de origem, que, no ponto, determinou a observância dos índices estabelecidos no TEMA 905 dos repetitivos do STJ (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 02/03/2018), no que interpretou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. (...)

(AgInt no PUIL 1.308/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 23/04/2021)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a remuneração das contas referente ao FGTS tem regime próprio, sendo estabelecido por Lei o TR como índice de correção monetária a ser adotado, o que obsta a sua alteração pelo judiciário.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, e NEGO PROVIMENTO,
mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito da apelada em receber os valores referentes aos depósitos do FGTS de todo o período laborado, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, alterar os termos da sentença apenas para que seja dado provimento ao pedido relativo ao 13º salário mais férias acrescidas do 1/3 constitucional, bem como
se estabeleça a correção monetária nos termos do Tema 731 do STJ e os juros de mora com base no tema 905 do STJ.

É como voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 20/07/2021